Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. SISTEMA RENAJUD. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a realização de nova pesquisa de bens penhoráveis por meio dos sistemas informatizados do Poder Judiciário, caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas.

2. A desnecessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais pela parte credora com vistas à localização de bens dos devedores, atrelada ao considerável decurso de tempo decorrido desde a última consulta realizada ao sistema RENAJUD, torna razoável o deferimento de nova consulta.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.